Tribunal: TJMT
Processo: 0057201-19.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057201-19.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (REPRESENTANTE), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), ALINE YULIKA ANTUNES YANAGUI - CPF: 024.819.291-44 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (REPRESENTANTE), STEPHANE MELO LIMA VERDE - CPF: 537.507.211-49 (APELADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), LUCIANA FERREIRA LEMOS DOS SANTOS - CPF: 036.266.451-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO LIMA VERDE - CPF: 603.901.071-15 (APELADO), PAOLA MELO LIMA VERDE - CPF: 988.428.701-53 (APELADO), WAGNER PAGELS LIMA VERDE NETO - CPF: 806.134.891-87 (APELADO), ESPOLIO DE HELOISA HELENA MELO LIMA VERDE (APELADO), COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL - CNPJ: 61.784.278/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA –

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO DO PRODUTO - REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECADÊNCIA – FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DO TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL - REJEITADA – ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, CDC – DESISTÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - SOLIDARIEDADE ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA - SUBSTITUIÇÃO DO BEM OU RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA COMPRADORA – POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

O prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) não corre durante o período de garantia contratual, durante o qual o veículo foi, desde o primeiro mês da compra, reiteradamente apresentado à concessionária com defeitos.

2.

Ônus da Prova. Prova pericial dispensada por quem detinha o dever de produzi-la, nos termos do artigo 6º, do CDC, afasta o cerceamento de defesa sustentado pela litisconsorte que também se manteve inerte.

3.

Existência de responsabilidade contratual solidária entre o fabricante do produto e aquele que comercializa e presta serviços de reparos, bem como sua natureza objetiva em virtude de prescindir da dispensabilidade da presença do elemento culpa, nos exatos termos do art. 12, art. 14 e art. 18, todos da Lei Consumerista. Não sendo simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos logo após a sua aquisição e que o adquirente tenha que suportar indefinidamente o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados, torna-se impositiva a condenação da fabricante e da concessionária em reparar o dano moral e material. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Uma vez atendidos tais requisitos, deve ser mantida a verba novalor arbitrado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
de Recurso de Apelação interpostos pelas empresas
RENAULT DO BRASIL S/A e DOELER
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
,
em face da decisão proferida pelo Juiz
da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação de Tutela promovida inicialmente por HELOÍSA HELENA MELO LIMA VERDE (sucedida pelo
ESPÓLIO)
, julgou parcialmente procedente a pretensão da autora, determinou aos Apelantes
a substituição do veículo por outro do mesmo tipo, valor e qualidade, ou, na impossibilidade, a devolução do valor pago, rescindindo o contrato de financiamento do bem, bem como indenização pelos danos materiais suportados pela autora no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e pelos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformados, os Apelantes apresentaram Apelação a este Egrégio Tribunal de Justiça.

A
1ª Recorrente (RENAULT DO BRASIL S/A),
em suas razões, aduz, em preliminar, que o direito da Apelada foi alcançado pela decadência, uma vez que a compra do veículo ocorreu em 29/8/2015 e a demanda só foi ajuizada em 14/12/2015.

Logo, ultrapassado o prazo do artigo 26, do CDC, não recai sobre a fabricante qualquer responsabilidade.

No mérito, defende a tese de que o bem entregue à Apelada não possuía qualquer inconveniente de origem fabril, e que os reparos foram realizados e o veículo devolvido em perfeitas condições de uso. Por conseguinte, deve ser afastada a responsabilidade civil.

Sustenta, ainda, que a mera existência de vício de fabricação do produto não ampara a substituição do bem, nos termos do artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo fato incontroverso que o veículo não está impróprio para o fim a que se destina.

Quanto à indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a Apelante sustenta que a situação concreta não configura subjetiva lesão apta a ensejar responsabilidade extrapatrimonial.

Dessa forma, pleiteia a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido formulado em face da Apelante e, subsidiariamente, pugna que a restituição do valor do bem seja com base na tabela Fipe, diante da desvalorização natural do produto pelo uso.

Por sua vez, a
2ª Recorrente (DOELER DISTRIBUIRORA DE VEÍCULOS)
, sustenta que o vício do produto não foi demonstrado por meio de perícia, imprescindível para o deslinde da causa, prova que não foi produzida pela Recorrente por se encontrar, na época, com dificuldades financeiras.

Não obstante, afirma que a Apelada permaneceu utilizando o veículo durante longo período, e a sua última passagem pela concessionária ocorreu em Fevereiro de 2016, ou seja, há mais de 4 anos. Por conseguinte, inexiste prova da imprestabilidade do produto.

Afirma que o próprio juiz considerou essencial a prova pericial.

Por fim, quanto à restituição de valores e a fixação dos danos extrapatrimonais, apresenta argumentos semelhantes aos argumentos lançados pela 1ª Recorrente.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas (ID 58818060 e 58818057).

É o relatório.

Cuiabá, 06 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em razão da similaridade dos pedidos recursais, a análise das apelações dar-se-á de forma conjunta, salvo no que se refere à decadência suscitada pela fabricante – 1ª Recorrente (RENAULT DO BRASIL S/A) –, e cerceamento de defesa pela falta da prova pericial, suscitada pela 2ª Recorrente (DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.).

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA:

A Apelante RENAULT DO BRASIL S/A alega a decadência do direito do autor de reclamar por vícios ocultos, tendo em vista que a ação foi ajuizada após o prazo previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e requer seja afastada sua responsabilidade.

Sem embargo, no caso específico, a Apelada não se manteve inerte. Pelo contrário, verifica-se do caderno processual que infrutíferas foram suas tentativas logo após a aquisição (agosto/2015) para o reparo do bem, com escopo de usufruir do veículo de forma regular e segura.

No entanto, passados pouco mais de 3 (três) meses, e das idas e vindas à concessionária sem a devida solução, bateu às portas do judiciário em dezembro de 2015, inclusive após a notificação extrajudicial da empresa revendedora (2ª Recorrente).

As Apelantes, na qualidade de fornecedoras de serviços e produtos, nos termos dos artigos 14 e 18 do CDC, respondem solidariamente pelas falhas advindas de defeitos ocultos, e se ainda tais defeitos ocorrerem no prazo de garantia legal, os limites temporais são específicos porque dependem da manifestação decorrente do uso dos bens duráveis, ficando este limite em aberto no caso dos defeitos ocultos, os quais só tem seu termo inicial a partir da descoberta do vício (§ 3º do art. 26 do CDC).

Logo, por se tratar de vício oculto, decorrente de defeitos construtivos não rechaçados pelas Recorrentes, ou ao menos não afastados, já que a prova

recaiu sobre elas, a teor da decisão de ID 58818009, não há como reconhecer a subsunção do caso à norma apontada (art. 26, do CDC) ao caso em exame.

In casu,
o termo inicial do prazo decadencial apenas pode ser iniciado com o fim do período de garantia estabelecido pela fabricante do veículo, conforme disposto no art. 50 do CDC.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONCESSIONÁRIA - EXCLUSÃO - INADMISSIBILIDADE – DECADÊNCIA – AFASTADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA– DANO MORAL – VALOR – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do CDC, respondem objetiva e solidariamente, pelos danos causados aos consumidores, o fabricante e o fornecedor de produtos. Deparando-se o consumidor com defeito oculto, em veículo zero quilômetro, deve integrar a lide a concessionária revendedora, pela imposição da responsabilidade solidária, prevista no CDC. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas não alterariam a solução adotada. A questão ou não de deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do juiz, dentro do quadro probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis e protelatórias, prevista na parte final do CPC 130. No caso, a indenização deve levar em conta não apenas a mitigação da ofensa, mas também atender o cunho de penalidade e coerção, a fim de que funcione preventivamente, evitando novas falhas na prestação do serviço, mas não configurando enriquecimento ilícito do consumidor. Necessário juízo de razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT, Ap 96165/2011, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/03/2013).

Dessa forma,
REJEITO
a decadência arguída pela Recorrente RENAULT DO BRASIL S/A.

PRELIMINAR DE

CASSAÇÃO DO
DECISIUM
– AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL
:

Em linhas anteriores destaquei que a prova pericial foi deferida pelo Juízo
a quo
na fase de saneamento (ID 58818029), a pedido da empresa fabricante (RENAULT DO BRASIL S/A), diante da aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Frise-se que o ponto controvertido residia justamente em esclarecer se o defeito do veículo era decorrente ou não do mau uso pela autora – em outras palavras, se o defeito era ou não vício de fábrica.

Contudo, a parte que pretendia tal prova (1ª Recorrente – RENAULT DO BRASIL S/A), expressou desinteresse na sua realização (ID 58818030).

Não se pode olvidar que competia às Apelantes o ônus de afastar os argumentos da Apelada em sua exordial.

Assim, diante da desistência da prova pericial pela parte a quem competia fazer prova de que não se trata de defeito de fábrica, e à luz do instituto da oportunidade na produção probatória, não há como albergar a alegação de cerceamento de defesa.

Não se olvide, repito, que a prova foi pleiteada pela fabricante RENAULT DO BRASIL S/A, a qual expressamente apresentou desinteresse.

Aliás, o fato da 2ª Recorrente não ter postulado a produção da prova pericial por questões financeiras, não é suficiente para afastar a preclusão temporal.

Portanto,
afasto
o cerceamento de defesa apontado pela 2ª Recorrente (DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.).

VOTO (MÉRITO):

Egrégia Turma:

Ressai dos apelos que as Recorrentes pretendem afastar a responsabilidade a elas atribuída na sentença singular. Para tanto, a 1ª Recorrente (RENAULT DO BRASIL) alega, em suma, a inexistência de vício na fabricação do produto. Assevera que o artigo 18, § 1º, do CDC atribui, primeiramente, ao fornecedor o dever de corrigir o vício do produto, sendo incabível nesta fase ser cogitada a substituição do bem, conforme determinado na sentença.

Do outro lado, a 2ª Recorrente (DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS) afirma que não há qualquer ilícito a amparar a pretensão autoral e que a Apelada não comprovou que o produto não tem condições de uso.

No que se refere à inexistência de vício na fabricação, eventual prova de não ocorrência, que se daria por meio de perícia, foi abandonada pela própria parte interessada, conforme já assentado na prejudicial supra
, sendo despicienda sua repetição.

Consta
do relatório que a Apelada adquiriu da 2ª Recorrente (DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.), veículo zero km fabricado pela 1ª Recorrente (RENAULT DO BRASIL S/A):
Duster Dynamique, 2.0, modelo 2016,
para uso próprio, no valor de R$ 53.553,00.

Aduz que o bem apresentou vício de qualidade e foi levado à assistência técnica autorizada com menos de um mês de uso, pois apresentava diversas falhas, fato que se repetiu por várias vezes, com o retorno à concessionária para solução dos problemas.

Afirma, contudo, que os serviços foram insatisfatórios, resultando em prejuízos na esfera material e moral ante o uso restrito do carro “zero km”.

Por tais razões, pleiteou a
substituição do bem ou a devolução dos valores pagos, a obrigação de quitar o financiamento e indenização pelos danos materiais e morais suportados.

O Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, solidariamente, determinar a substituição do veículo por outro de igual tipo, valor e qualidade, ou, na impossibilidade, a devolução do valor pago e rescindido o contrato de financiamento, bem como indenização pelos danos materiais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

ois bem. Extrai-se dos autos que a relação jurídica em discussão configura típico contrato de consumo, sendo perfeitamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

O CDC permite o ajuizamento da ação de responsabilidade pelo vício do produto em face do fornecedor ou do fabricante, de forma solidária.

Neste aspecto, sendo a parte requerida composta pela concessionária representante da fábrica e pela própria fabricante, ambas respondem solidariamente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 863.919/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012).

Verifica-se, pois, que a responsabilidade da concessionária, no caso, é solidária, nos termos do disposto no artigo 18 do CDC,
in verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Outrossim, o § 1º, do art. 25 da legislação supra, assim dispõe:
“§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.
”

Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há solidariedade entre fabricante e concessionária acerca da origem do vício, uma vez que aquela é responsável pelos atos de sua preposta e vice-versa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. 2. SOLIDARIEDADE ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A fornecedora de veículos automotores para revenda - montadora concedente - é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (concessionária) diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 629.301/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).

Como dito, após a compra, o bem apresentou
vícios de qualidade e foi levado à Concessionária com menos de um mês de uso, com
diversas falhas, fato que se repetiu por várias vezes obrigando o retorno para tentativa de solução dos problemas e notificação extrajudicial.

A Apelada adquiriu o veículo em 21/08/2015 e as Ordens de Serviço (ID 58814966) demonstram que as reclamações iniciaram em 05/09/2015, seguiram nos meses de outubro e novembro daquele ano, até culminar na
judicialização.

Como é cediço, os requisitos para o reconhecimento do dever de indenizar decorrente da prática de ato ilícito, na relação de consumo, estão circunscritos à demonstração da conduta, do nexo de causalidade e do dano.

Ato ilícito é aquele que contraria o ordenamento jurídico lesando o direito subjetivo de alguém, nascendo a obrigação de reparar o dano, segundo o art. 186 do CC/02, que assim dispõe: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Na hipótese, ficou
comprovado que pouco tempo depois de adquirido o bem, a Apelada teve que retornar por diversas vezes à Concessionária para assistência técnica na tentativa de resolução, porém, os defeitos se repetiram.

Tendo em vista a ação ajuizada, evidencia-se que os defeitos do veículo não foram sanados pelas apelantes durante esse período, caracterizando conduta negligente ou, ao menos, omissiva na prestação do serviço.

Com efeito, ainda que houvesse controvérsia sobre as circunstâncias, por força do art. 6º, VIII, do CDC, recai sobre as Apelantes o ônus de coligir os documentos aos autos a fim de comprovar o recebimento do veículo em perfeito estado e sem ressalva, novo defeito a cada entrega, culpa exclusiva da apelada, dentre outros argumentos vertidos pelas Apelantes.

A recusa imotivada no encarte desses elementos probatórios gera efeitos prejudiciais à tese de exclusão de responsabilidade daqueles que se encontram na posição privilegiada na relação de consumo, suficiente para consolidar abalo moral à Apelada.

Logo, o conjunto probatório dos autos demonstra que, não obstante as constantes intervenções da concessionária autorizada visando à resolução do problema, o veículo não esteve apto para atender às necessidades da consumidora, razão pela qual agiu com acerto o julgador monocrático.

Quanto ao valor da verba indenizatória, em caso de não cumprimento da obrigação de fazer – para ambas as partes –, qual seja, substituição do veículo por outro do mesmo tipo, valor e modelo
, também não comporta reparo a sentença justamente porque residiu a preocupação em não propiciar enriquecimento a qualquer dos envolvidos.

O fato de o veículo estar na posse da Apelada em decorrência da resistência indevida em substituir o bem, reconhecida em sentença, obsta o argumento do enriquecimento ilícito aduzido pelos Apelantes.

Outrossim, eventuais questões acessórias, em sendo fracassada a obrigação principal, deverão ser formuladas no Cumprimento de Sentença da Obrigação de Fazer, com os meios postos à disposição do juízo, não sendo palco nessa seara recursal.

Por derradeiro, quanto ao valor da indenização do dano moral o julgador, valendo-se de bom senso prático e adstrito ao caso concreto, considerando, ainda, o comportamento e a realidade socioeconômica e financeira das partes, sem propiciar enriquecimento sem causa, arbitrou valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial experimentado pela Apelada.

No caso, o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se mostra exacerbado e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à condição social, moral e econômica dos envolvidos.

Dessa forma, a sentença não merece reparos.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, consoante os fundamentos acima delineados, e, consequentemente,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor dacondenação, à luz do artigo 85, § 1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020